Tribunal: TJSP
Processo: 1109827-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000096953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1109827-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANETE
MARIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSE ROBERTO
SOLHA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109827-90.2018.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1109827-90.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 10a Vara Cível do Foro Central
APELANTE: EVANETE MARIA DE SOUZA
APELADO: JOSÉ ROBERTO SOALHA
V O T O No 40330
Embargos de terceiro. Constrição de
veículo. Sentença de procedência. Pretensão resistida
inexistente. Embargado não deu causa à constrição.
Honorários sucumbenciais afastados. Apelo provido.
1. Adota-se o relatório de fl. 183/185:
“Pela r. sentença de fls. 137/145, os embargos de terceiro,
deduzidos por José Roberto Solha, contra Evanete Maria de Souza foram julgados
procedentes. Em consequência, foi determinado o levantamento da constrição levada a
efeito nos autos do processo no. 0278503-19.1998, sobre parte ideal do bem imóvel
objeto da matrícula 2.020, do 2o. Cartório de Imóveis de Mogi das Cruzes, pertencente ao
embargante, mantida a penhora sobre o restante daquele imóvel. Outrossim, o Juízo a
quo condenou a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários ao patrono do embargante, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado
atribuído aos embargos de terceiro, observada a Justiça Gratuita concedida à
embargada.
Asseverou o I. Julgador de Primeiro Grau que face à ausência
de questionamento acerca da regularidade formal e material do Instrumento de Compra e
Venda acostado a fls. 12/15, há que se ter como presumida a boa-fé na aquisição.
Anotou que a embargada não logrou desconstituir a alegação do embargante de que,
desde a aquisição dos direitos sobre o imóvel, havida em 2002, é possuidor direto do
bem e que, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a
defesa da a posse, por Embargos de Terceiro, mesmo que o compromisso de venda e
compra não esteja devidamente registrado. Observou que o imóvel não foi adquirido pelo
embargante em fraude à execução, sendo irrelevante o fato de ter sido proposta a
demanda de conhecimento em 1998, data anterior à aquisição, havida em 2002.
Consignou, ainda, que não se cogitando, desde logo, de desconsideração da
personalidade jurídica quando proposta a Ação (originariamente proposta a Ação, bom
ressaltar, em face apenas da pessoa jurídica), com o devido respeito ao pensamento em
sentido contrário não se pode falar em vício a contaminar a alienação realizada, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109827-90.2018.8.26.0100
3
atentar-se aos específicos requisitos afetos à fraude à execução, não impedidos os
sócios, em 2002, de alienar patrimônio que não se encontrava afetado. Não se olvide,
ainda, que a caracterização da fraude à execução exigia o registro da penhora do imóvel
junto ao Registro de Imóveis competente para que a indisponibilidade do bem gerasse
efeitos erga omnes, ou, então, a prova da má-fé do terceiro adquirente, nenhuma destas
situações caracterizadas no caso concreto, nem mesmo se provando, bom ressaltar
novamente, a irrefutável insolvência dos sócios alienantes à época do negócio referido na
exordial. (fls. 142).
Irresignada, apelou a embargada (fls. 155/166), batendo-se tão
somente contra a sucumbência que lhe foi imposta. Alega que a penhora somente foi
requerida em razão do apelado não ter providenciado a regularização do imóvel, junto ao
CRI, providenciando a averbação do compromisso de compra e venda na Matrícula do
imóvel, fatos levados ao conhecimento do I. Juízo de Primeiro Grau, quando da
contestação, ocasião, aliás, em que já havia anuído ao levantamento da constrição.
Outrossim, o imóvel penhorado, objeto da Matrícula no 20.020,
do 2o. Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes SP, tem área de
145.620,00 metros quadrados e estes embargos versam apenas sobre a parcela
alienada ao embargante, de 20.120,59 metros quadrados.
Portanto, face ao princípio da causalidade, entende a apelante
que a sucumbência deve recair sobre o apelado, que deu causa à constrição irregular,
conforme disposto na Súmula 303, do C. Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência
que entende aplicável à espécie. Por fim, protestou pela condenação do apelado ao
pagamento de honorários que devem ser fixados em 20% sobre o valor atualizado desta
ação. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da apelante ser
beneficiária da Justiça Gratuita. Contrarrazões a fls. 169/172.”
Acrescente-se que os autos vieram redistribuídos da
29a Câmara de Direito Privado, o que se aceita.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos de terceiro foram julgados
procedentes, determinando-se que cada parte arcasse com custas e
despesas processuais a que dera causa, mais os honorários de seus
respectivos patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109827-90.2018.8.26.0100
4
Interpretando-se a Súmula 303 do STJ, tem-se
como iníquo imputar a sucumbência a qualquer das partes. No caso da
embargada, ela não tinha como saber da venda da fração correspondente
a 20.120,59 m2 do sítio penhorado aos embargantes, uma vez que a
compra foi feita por instrumento particular não levado a registro, tanto é
assim que nem sequer resistiu à ação; e quanto aos embargantes,
porque lhes era impossível fazer o registro imobiliário da área adquirida,
uma vez que inferior ao tamanho do módulo rural que permitisse o
desmembramento da área maior, conforme ressaltado no próprio
instrumento de compromisso de compra e venda apresentado.
Neste
caso
específico,
não
se
vislumbra
responsabilidade de nenhuma das partes pela constrição e depois pela
liberação da parte possuída pelos embargantes. Daí que cada parte
arcará, mesmo, com as custas e despesas a que deu causa bem como
com os honorários de seus respectivos patronos, na forma como já
determinada na sentença.
Quanto
pedido
para
que
os
embargantes
apresentem a localização exata da área de 20.120,59 m2 defendida nos
embargos, a questão deverá ser levada aos autos da execução em que
realizada a penhora e avaliação do bem. Se o executado proprietário da
área maior não soube apontar os limites do terreno que vendeu aos
embargantes, estes poderão ser intimados nos autos da execução a
especificar o perímetro do imóvel liberado da penhora a fim de se fazer a
ressalva no momento de se levar o bem maior sob constrição à hasta ou
a observação de que da área do imóvel alienado forçadamente deverá
ser respeitada a área sob a posse dos ora embargantes a ser definida
posteriormente.
Não tendo havido arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais na instância anterior, não há como se aplicar
o disposto no art. 85, § 11, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1109827-90.2018.8.26.0100
5
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator